Tribunal: TJSP
Processo: 1003771-20.2020.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Alegação de existência de omissão quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC. Aplicação que não é automática. Abuso do direito de recorrer não evidenciado. Inaplicabilidade da multa. Embargos declaratórios acolhidos, sem efeitos modificativos.